Tribunal: STF
Processo: HC 229329
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. REGIME PRISIONAL FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.6.2023, por José Pedro Said Junior e outros, advogados, em benefício de Fabrícia Chagas de Miranda e Flávia Chagas de Miranda, contra julgados da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelos quais, em 9.2.2021 e 17.4.2023, negado provimento, respectivamente, ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 617.220, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, e Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.927.024, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. Consta das respectivas ementas desses julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME GRAVOSO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO.1. Presente fundamento concreto para a fixação do regime mais gravoso, não obstante se tratar de pena não superior a 4 anos, despicienda, para fins de fixação do regime inicial, a pretendida detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes.



    2. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, c/c o § 3º, do Código Penal.3. Agravo regimental improvido”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO HC N. 617.220/SP. PERDA DO OBJETO.



    1. Já apreciado o pedido manifestado no presente feito por meio de pronunciamento definitivo anterior, torna-se prejudicado o seu julgamento pela perda de objeto.



    1.1. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha, sendo certo que, julgada a causa, é vedado a esta Corte debater a mesma questão em outro feito.



    2. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam “coação ilegal na manutenção dos regimes fechado, para a paciente FABRÍCIA CHAGAS DE MIRANDA, e semiaberto, para a paciente FLAVIA CHAGAS DE MIRANDA, desconsiderando totalmente os mais de dez meses de prisão provisória, ou seja, não se levou em conta, de fato, a essência do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Desta forma, alternativa não resta senão a impetração do presente habeas corpus, porquanto a respeitável decisão sofre de manifesta ilegalidade e desproporcionalidade sanável pela concessão da ordem, para que realmente seja aplicado o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, alterando-se, por consequência, os regimes de pena, em razão do tempo das prisões provisórias, por medida de direito e de justiça”.



    Sustentam que o “§ 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, é claro no sentido de que o tempo deverá ser levado em conta para fixação do regime, nada mencionando sobre os fundamentos que foram usados para sua estipulação. 



    (…) Por tudo isso, o venerando acórdão não levou em consideração o lapso de prisão cautelar para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal), o que não apenas negou vigência ao mencionado artigo, senão também violou interpretação sedimentada sobre a incidência deste instituto.



    Aliás, levando em conta os mais de dez meses, verifica-se que é cabível a alteração dos regimes do semiaberto para aberto, em relação a paciente Flávia Chagas de Miranda, e do fechado para o semiaberto, referente a paciente Fabrícia Chagas de Miranda”.



    Afirmam que as “pacientes ficaram presas preventivamente experimentando regime prisional equiparado ao fechado por razoável período (mais de dez meses), sendo certo que vivenciada a incidência penal de forma deletéria, já caracterizando a repressão e intimidação necessária, que estabelece a teoria da pena em um Estado Democrático de Direito”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida a ordem liminarmente, para alterar os regimes do semiaberto para aberto, em relação a paciente Flávia Chagas de Miranda, e do fechado para o semiaberto, referente a paciente Fabrícia Chagas de Miranda, em razão dos períodos de prisão provisória, nos termos do §º2, do artigo 387, do Código de Processo Penal, por medida de justiça e de direito. Ao final, requer a confirmação definitiva da ordem no mérito, como prestação jurisdicional justa que se espera”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 617.220 e proferir um dos julgados objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) passa-se à análise da questão atinente à aplicação da regra do artigo 387, § 2º, do Código Penal.



    Dispõe o referido dispositivo legal que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena.



    De acordo com a Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:



    [...] Verifica-se do v. acórdão de fls. 619 e seguintes que as circunstâncias judiciais negativas, bem como a reincidência de Fabrícia, serviram para justificar a escolha do regime mais acerbo.



    De igual modo, em relação à Flávia, o regime prisional inicial foi fixado em razão das circunstâncias judiciais negativas e pelo fato delas terem praticado três crimes de furto, em continuação, tendo consumado, dois deles.



    ‘Devem, por isso, merecer maior rigor e censurabilidade as condutas das apelantes, como forma de desestimular o cometimento de novas infrações.



    Somente o regime mais acerbo se mostra suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional, artigo 59, inciso III, do Código Penal’ (fls. 628).



    Destarte, o regime prisional inicial não foi fixado em razão da quantidade de pena aplicada, mas, em razão dessas circunstâncias referidas.



    Por isso, embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 (quatro) anos, as circunstâncias em que foram praticados os crimes e a reincidência da corré, justificaram a fixação do regime mais acerbo, mostrando-se inócua, para fins de escolha do regime inicial, a aplicação do instituto da detração penal.



    Posto isto, em atenção a determinação contida no Habeas Corpus nº 590.600/SP, do C. Superior Tribunal de Justiça, aplicada a detração penal, devem ser mantidos os regimes fixados no v. acórdão, com a observação de que o regime inicial da corré Flávia Chagas de Miranda, foi modificado, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, para o semiaberto.



    Como se vê, em relação à paciente Fabrícia, verifica-se que sua reprimenda ficou estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão (2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão), tendo sido fixado o regime fechado, em razão da existência circunstâncias judiciais negativas e da sua reincidência.



    Desse modo, ainda que aplicada a detração do tempo de prisão cautelar, de aproximadamente 10 meses, a pena permaneceria no mesmo patamar inferior a 4 anos de reclusão.



    Além disso, no caso, tendo sido a pena-base fixada acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência da paciente, não há ilegalidade na fixação do regime fechado de cumprimento da pena.



    (…) Do mesmo modo, quanto à ré Flávia, ainda que aplicado o tempo de prisão cautelar, de aproximadamente 10 meses, a pena permaneceria no patamar inferior a 4 anos de reclusão, pois foi estabelecida em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e a existência de circunstância judicial desfavorável justifica o modo semiaberto”.



    5. As pacientes Flávia Chagas de Miranda e Fabrícia Chagas de Miranda foram condenadas pela prática do delito de furto, respectivamente, à pena de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e trinta e seis dias-multa, e à pena de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e trinta e nove dias-multa, tendo a paciente Fabrícia Chagas de Miranda sido condenada ainda à pena de quatro meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito do art. 307 do Código Penal.



    Embora as penas impostas às pacientes Flávia Chagas de Miranda e Fabrícia Chagas de Miranda permitissem, em tese, respectivamente, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto e do fechado, o regime inicial semiaberto para a primeira paciente foi “fixado em razão das circunstâncias judiciais negativas e pelo fato delas terem praticado três crimes de furto, em continuação, tendo consumado, dois deles”, e o regime inicial fechado para a segunda foi definido “em razão da existência circunstâncias judiciais negativas e da sua reincidência”, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR, de minha relatoria, DJe 23.8.2022).



    “(...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.195-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2º, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP. III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido” 
(RHC n. 134.829, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.4.2017). 



    6. Ao proferir o segundo julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.927.024 por tratar-se de repetição do Habeas Corpus n. 617.220:



    “(...) Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar as conclusões da decisão monocrática.



    Consoante o consignado na decisão impugnada, a defesa busca a alteração dos regimes iniciais de cumprimento de pena das agravantes com base no desconto do tempo que ambas permaneceram em prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Ocorre que tal questão já foi objeto do HC n. 617.220/SP, impetrado em benefício das ora agravantes, e teve a ordem denegada, com trânsito em julgado em 5/3/2021.



    (…) Constata-se, portanto, que o objeto do recurso especial já foi devidamente analisado por esta Corte, razão pela qual não se mostra possível nova apreciação da questão por representar reiteração de pedido.



    A propósito, cumpre registrar que a opção da parte em antecipar a discussão do tema, por via diversa da recursal, tal como no caso dos autos, embora por um lado seja benéfica ao réu – na medida em que o habeas corpus não exige os requisitos próprios do recurso especial –, por outro viés implica o ônus de arcar com os efeitos dessa opção, inclusive com a eventual impossibilidade de rediscutir os mesmos temas por meio de recurso especial e, por essa via, fazer uso de outros meios de impugnação.



    Com efeito, cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha, sendo certo que, julgada a causa, é vedado a esta Corte debater a mesma questão em outro feito”.



    7. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a repetição do que antes alegado com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento da nova postulação:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora